Tribunal: TCU
Processo: 036.684/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das medidas adotadas por meio de acórdão que cuidou de auditoria realizada em projetos culturais financiados pela Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) e mencionados na Operação Boca Livre, da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o monitoramento das medidas adotadas por força do Acórdão 2513/2018-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 034.623/2016-7 , o qual cuidou de auditoria realizada em projetos culturais financiados pela Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) e mencionados na Operação Boca Livre, da Polícia Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2513/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento as determinações constantes dos subitens 9.1.2, 9.1.6, 9.1.10 e 9.2 do Acórdão 2513/2018-TCU-Plenário ; 9.3 considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.7, 9.3.8 e 9.3.9 do Acórdão 2513/2018-TCU-Plenário ; 9.4. considerar prejudicado o monitoramento das determinações e recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 e 9.3.10 do Acórdão 2513/2018-TCU-Plenário ; 9.5. fixar o prazo de 90 (noventa) dias à Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, para que sejam concluídos os exames das prestações de contas dos projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac 15.4674, 16.2180, 15.4225, 09.6277, 12.9046, 10.12458, 13.5253, 12.7212, 10.7097, 11.9806, 13.9298 e 14.10875, devendo ser apurados eventuais danos ao erário, e instauradas, se for o caso, as devidas Tomadas de Contas Especiais, com vistas ao atendimento da determinação constante do subitem 9.1.3 do Acórdão 2513/2018-TCU-Plenário , enviando ao TCU, ao final do aludido prazo, informações a respeito do cumprimento da referida determinação; 9.6 dar ciência à Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, com fundamento no art. 9o da Resolução/TCU 315/2020, acerca das seguintes impropriedades: 9.6.1. deixar de fazer constar no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura - Salic análises detalhadas, realizadas por parecerista credenciado e pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, relativas aos custos indicados nas propostas para captação de recursos da Lei 8.313/1991, com base em elementos como cotações, tabelas de preços, publicações especializadas, instrumentos matemáticos elaborados por aquela Secretaria e outras fontes disponíveis, de modo a certificar-se e a comprovar que tais custos estão condizentes com os praticados no mercado da respectiva região e com os limites de gastos impostos pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, conforme disposto no art. 6o, caput e § 3o, do Decreto 10.755/2021; 9.6.2. falta de efetiva segregação das despesas administrativas dos projetos financiados pela Lei 8.313/1991 analisados nas prestações de contas constantes da amostra da auditoria realizada, o que impossibilita verificar se essas despesas estão em conformidade com o limite imposto pelo art. 26 do Decreto 10.755/2021; 9.6.3. nas prestações de contas dos projetos incentivados pela Lei 8.313/1991, a não apresentação de documentação comprobatória de gastos de maneira segregada, de modo a facilitar a verificação quanto ao cumprimento legal, devendo a segregação ser em dois grupos: a) despesas finalísticas, dividindo-as em: i) remuneração do proponente e de pessoas vinculadas ao proponente (art. 16 da IN/SECULT/MTUR 1/2022), ii) remuneração de terceiros sem vínculo com o proponente; e, b) despesas não finalísticas, separando-as em: i) despesas administrativas (art. 26 do Decreto 10.755/2021 e art. 15 da IN/SECULT/MTUR 1/2022), ii) remuneração para captação de recursos (art. 25 do Decreto 10.755/2021 e art. 12 da IN/SECULT/MTUR 1/2022), iii) custos de divulgação (art. 14 da IN/SECULT/MTUR 1/2022), iv) destinação de produtos resultantes do projeto cultural ao patrocinador, v) custos com direitos autorais, de modo que a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura possa comprovar que esses tipos de despesas ocorreram dentro dos limites legais, bem como se torne mais eficiente o processo de análise de prestação de contas realizado; 9.6.4. não devolução dos saldos não utilizados na execução dos projetos incentivados mediante renúncia fiscal concedida pela Lei 8.313/1991 ao Fundo Nacional da Cultura - FNC, ao qual pertencem referidos saldos, em desacordo ao disposto no art. 5o, inciso V, da Lei 8.313/1991; 9.6.5. ausência de previsão, na Instrução Normativa/SECULT/MTUR 2/2022, da disponibilização de informações de consumo referentes aos projetos culturais incentivados com base na Lei 8.313/1991 no Portal da Transparência, contemplando as etapas de execução do objeto, de acordo com o que foi estabelecido no plano de execução, cenário que dificulta o controle social e que havia sido afastado pela previsão constante do art. 43, § 1o, da revogada Instrução Normativa MC 2/2019; 9.7 dar ciência à Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo e à Secretaria Especial da Cultura, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que a não disponibilização dos documentos relativos ao processo de aprovação e execução dos projetos culturais incentivados pela Lei 8.313/1991 (notas fiscais, faturas, extratos bancários etc.) no portal www.versalic.cultura.gov.br está em desacordo com o preceito geral de transparência do gasto público insculpido no art. 5o, inciso XXXIII, da CF/88 e na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 9.8 encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo e à Secretaria Especial da Cultura, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam estão disponíveis no Portal do Tribunal (www.tcu.gov.br/acordaos); e 9.9 encaminhar os presentes autos à SecexEducação, para continuidade do monitoramento.